Tribunal: TJMT
Processo: 1010709-59.2021.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 041.875.241-93 (RECORRENTE), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE DÉBITO NO SISBACEN. RELAÇÃO JURÍDICA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÕES INDEVIDA NO SISTEMA SISBACEN. NÃO EVIDENCIADA. COMUNICAÇÃO DE PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO NO PRAZO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrente THIAGO FERNANDO DE OLIVEIRA postula indenização por danos morais, por ter os seus dados incluídos no sistema SISBACEN de débito supostamente prescrito.

2. Em que pese o STJ tenha reconhecido que as informações fornecidas pelas instituições financeiras ao SISBACEN afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. (REsp 1.099.527/MG), entendo que nesse caso o ato ilícito não restou configurado.

3. No documento de ID n. 101600508, verifico que a instituição financeira requerida anotou informações referente a contratação como prejuízo, em 06/2016, sendo que referida restrição deixou de existir em 05/2018, quando houve a inclusão de novos dados por outras instituições financeiras.

4. Dessa forma, não há qualquer prejuízo ocasionado pela empresa Recorrida que tenha condições de macular a honra subjetiva do Recorrente.

5. Em verdade, pelo extrato é possível verificar que o Recorrente é devedor contumaz e não apenas em relação a instituição financeira Recorrida, como outras.

6. Dessa forma, entendo que a Recorrida agiu em exercício regular de direito, portanto, não gerando ao Recorrente qualquer direito indenizatório.

7
. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno o Recorrente THIAGO FERNANDO DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021